Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722536-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR MARTINS DE BESSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO BTG PACTUAL S.A., CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio Cesar Martins de Bessa contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0709227-30.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ele (id 196080094 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. IV, e 290 do Código de Processo Civil (id 201323585 e 205119360). Intime-se Júlio Cesar Martins de Bessa para manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da sentença proferida nos autos do processo originário. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator